Tribunal: TJES
Processo: 5000436-39.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-39.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MILTON TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO: ODONTO VALE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000436-39.2023.8.08.0010

Recorrente: ANTONIO MILTON TEIXEIRA DA SILVA

Recorrido: SATHLER E SIQUEIRA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. A DESPEITO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA DA PARTE REQUERIDA, A VEROSSIMILHANÇA ABRANGE OS FATOS NARRADOS, CONTUDO, NÃO IMPÕE DE IMEDIATO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O FATO DE O CONSUMIDOR MANIFESTAR DESCONTENTAMENTO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS, POR SI SÓ, NÃO LHE CONFERE O DIREITO DE RESCINDIR O CONTRATO E REAVER O QUE PAGOU. SERIA NECESSÁRIO QUE O DESTINATÁRIO DO SERVIÇO DEMONSTRASSE, DE FORMA OBJETIVA, O QUE ENTENDE COMO ‘FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS’. NO CASO, NARRA O RECORRENTE QUE HOUVE SERVIÇO INADEQUADO E DEMORA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, MAS SEQUER ESPECIFICA DO QUE SE TRATA O ALEGADO VÍCIO DO SERVIÇO. VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE, APESAR DA REVELIA, FOI OPORTUNIZADA AO RECORRENTE A PRODUÇÃO DE DEMAIS PROVAS, MORMENTE A PROVA TESTEMUNHAL, QUE NÃO SE CONCRETIZOU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PELA
AUSÊNCIA DA TESTEMUNHA QUE NÃO FOI TRAZIDA A JUÍZO PELA PARTE INTERESSADA.

JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE RESCISÃO E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE SE MANTÉM. POR CONSEGUINTE, AUSENTE PROVA DE ATO ILÍCITO DO QUAL DECORRERIA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR EM INDENIZAR, O PEDIDO INDENIZATÓRIO DESAFIA IGUAL IMPROCEDÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)